Tribunal: TJMT
Processo: 0000569-60.2016.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000569-60.2016.8.11.0033
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: INDUSTRIAL MADEIREIRA VALE DO ARINOS LTDA – ME e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 125894163):
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25, DA LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/2015 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado, pessoalmente, a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 0000569-60.2016.8.11.0033, Relator: DES. MARCIO VIDAL, j. em 11/04/2022).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação ao art.. 485, III, § 1o, do CPC, ao fundamento que não houve dupla intimação para extinção dos autos por abandono.
Recurso tempestivo (id. 127058182).
Contrarrazões no id. 129208666.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
No caso, a controvérsia recursal reside a respeito da intimação antes da extinção dos autos por abandono, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.
Dispõe o art. 485, §1o, do CPC que § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Com efeito, o acórdão reconheceu a desnecessidade de nova intimação, uma vez que já houve anteriormente a intimação pessoal, como se vê:
Nesse sentido, anoto que tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do Apelante, apta a oportunizar-lhe que, em cinco (5) dias, suprisse a sua omissão.
Logo, desnecessária nova intimação, pois, ao estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal, e a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça